Tribunal: TCU
Processo: 000.021/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2025, modalidade Pregão e Uasg 154047 (Objeto: contratação de serviços de telecomunicações.)

Inteiro teor:
Acórdão 196/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.021/2026-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Leandro Muller Monteiro, representando FSM Sistemas de Telecomunicações Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 1.6.2. considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; 1.6.3. dar ciência deste acórdão, com envio de cópia da instrução à peça 17: 1.6.3.1. à Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) e ao respectivo órgão de controle interno para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal; 1.6.3.2. ao representante; e 1.6.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014.